Tribunal: TJES
Processo: 0014800-02.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014800-02.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL POPULAR DE VILA VELHA

APELADO: CELCO CORREIA MEDEIROS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. INSUFICIÊNCIA DO TÍTULO DE PROPRIEDADE. PREVALÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICOS EM FAVOR DO RÉU. USUCAPIÃO RECONHECIDA EM DEMANDA AUTÔNOMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Cooperativa Habitacional Popular de Vila Velha contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse ajuizado em face de Celço Correia Medeiros, sob o fundamento de ausência de comprovação da posse e dos demais requisitos legais. A recorrente sustenta ser proprietária do bem e exercer posse ininterrupta, alegando má valoração da prova e contradições nos depoimentos das testemunhas do recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a autora comprovou os requisitos do art. 561 do CPC, especialmente a posse anterior e o esbulho, de modo a justificar a procedência do pedido de reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incumbe à parte autora, na ação de reintegração de posse, comprovar a posse, o esbulho, a data do ato e a perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

A posse caracteriza-se por elementos fáticos, não sendo suficiente a mera alegação de domínio ou apresentação de título de propriedade desacompanhado da demonstração do efetivo exercício de atos possessórios.

A apelante não produz prova robusta de que exercia posse sobre o bem antes do alegado esbulho, limitando-se ao depoimento de testemunha incapaz de afastar os elementos probatórios favoráveis ao recorrido.

O cadastro do imóvel perante a Prefeitura Municipal de Vila Velha está em nome do recorrido, que também realiza o pagamento dos tributos incidentes sobre o bem, circunstâncias reconhecidas pela própria apelante.

Há registro de tentativa pretérita de alienação do imóvel pela apelante a terceiro, frustrada em razão de atos de defesa da posse praticados pelo recorrido, sem insurgência da autora.

O Colegiado já reconheceu, em ação de usucapião proposta pelo recorrido (processo nº 0022790-44.2018.8.08.0035), a prescrição aquisitiva por unanimidade, o que esvazia inclusive o título de propriedade invocado pela apelante.

A via possessória não comporta discussão sobre domínio, tampouco admite fungibilidade com ações petitórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A procedência da ação de reintegração de posse exige prova inequívoca da posse anterior, do esbulho, de sua data e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

A mera alegação de propriedade, desacompanhada da demonstração do efetivo exercício de atos possessórios, não autoriza a tutela possessória.

A discussão acerca do domínio é incabível na via possessória, que se limita à análise da situação fática da posse.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
minentes Pares,
cinge-se o recurso apresentado pela Cooperativa Habitacional Popular de Vila Velha a discutir a juridicidade da sentença que julgou improcedente o seu pleito de reintegração de posse formulado em face de Celço Correia Medeiros.

A recorrente ventila que sua posse e propriedade foram devidamente comprovadas, bem como que as testemunhas do recorrido foram contraditórias. Aventa que as provas dos autos não foram devidamente valoradas.

Pois bem.

De plano, penso que o recurso não prospera.

Como cediço, na ação de reintegração de posse cabe a parte autora a devida comprovação da sua posse, do ato de esbulho, a data desse ato e a perda da posse,
ex vi
do artigo 561 do CPC.

Partindo dessa premissa e volvendo os olhos ao caso dos autos, penso que não há elementos suficientes para caracterizar a posse da recorrente em momento anterior ao suposto ato de esbulho.

Como cediço, a posse é caracterizada por elementos fáticos, ou seja, não basta o mero título de propriedade, é preciso que o autor demonstre o uso, gozo ou gerência do bem que alega ser seu.

Nesse sentido:

[...]
A alegação de domínio, desacompanhada da comprovação do efetivo exercício de atos possessórios, é insuficiente para amparar a pretensão reintegratória, uma vez que, em sede de interdito possessório, a análise se restringe à situação fática da posse, e não ao direito de propriedade.[...
] (TJES, AC 0003281-21.2018.8.08.0038, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, Julgado em 06/10/2025)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nas ações possessórias é ônus da parte Autora demonstrar os elementos descritos no art. 561 do CPC. 2. A discussão acerca da propriedade é incabível na via do procedimento especial de reintegração de posse; decerto que, não é possível a fungibilidade entre ações possessórias e petitórias. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AC 0002413-94.2018.8.08.0021, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, Julgado em 22/02/2024)

Ocorre que na hipótese dos autos a recorrente funda seu pedido no depoimento de sua testemunha sem conseguir afastar elementos fáticos e mais robustos que militam em favor da parte adversa.

Ora, restou demonstrado que o cadastro do bem junto a Prefeitura Municipal de Vila Velha está em nome do recorrido, fato do qual a apelante tem ciência e nada fez para reverter.

Outrossim, é possível inferir que o recolhimento dos tributos atinentes ao bem é realizado pelo recorrido, o que também é aquiescido pela recorrente.

Ainda, há notícia de que a apelante havia vendido o imóvel a terceiro em tempos remotos, todavia, a negociação foi desfeita em razão de atos de defesa de posse do bem pelo recorrido, fato contra o qual ela não se insurgiu.

Como se percebe, não há como reconhecer o exercício de qualquer direito possessório passível de ser atribuído a apelante.

Por fim, mister registrar que este Colegiado já analisou inclusive uma ação de usucapião (nº 0022790-44.2018.8.08.0035) proposta pelo ora recorrido, onde foi reconhecida a prescrição aquisitiva por unanimidade, o que esvazia até mesmo o título de propriedade por ela trazido neste momento.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença de improcedência da ação possessória em epígrafe.

Em tempo, majoro em 5% o valor dos honorários aplicados na sentença, a teor do artigo 85, §11 do CPC, totalizando 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.